Tribunal: TJSP
Processo: 1051924-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Serviços educacionais. Ensino superior. Faculdade de medicina. Pandemia da COVID-19. Ausência/limitação de atividades presenciais. Redução linear das mensalidades. Impossibilidade. Jurisprudência vinculante do STF. Ausência de outros elementos objetivos, concretos e individualizados que possam justificar solução casuística diversa. Homogeneização inviável. Pedido improcedente.

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Serviços educacionais. Ensino superior. Faculdade de medicina. Pandemia da COVID-19. Ausência/limitação de atividades presenciais. Redução linear das mensalidades. Impossibilidade. Jurisprudência vinculante do STF. Ausência de outros elementos objetivos, concretos e individualizados que possam justificar solução casuística diversa. Homogeneização inviável. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido em parte.